Tribunal: STF
Processo: HC 74487
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
APLICAÇÃO DA PENA. LEI Nº 8.072/90, ART. 9º.
Não há nulidade na sentença que aplicou a pena-base em seu
mínimo (art. 6º da Lei nº 8.072/90), sobre ela incidindo a
circunstância legal que autoriza a exasperação, na forma do art. 9º
da referida lei.
Se os fatos descritos na denúncia enquadram-se na referida
legislação, nada impede que o juiz, diante desses mesmos fatos, ao
aplicar a pena, pronuncie-se sobre as circunstâncias legais que
autorizam a sua exasperação, mesmo que não tenha sido requerida na
peça acusatória.
Habeas corpus indeferido.